Tribunal: CARF
Processo: 10880.948261/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.948261/2011-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.761 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
VENTURA HOLDING S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado)e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SP) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o despacho decisório que reconheceu
parcialmente o direito creditória pleiteado conforme a seguinte tabela:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.948261/2011-69
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948261/2011-69

Conforme Sistema de Controle de Créditos (fl. 10), o IRRF total, no montante de
R$ 474.563,09, foi parcialmente aceito, porque as receitas correspondentes não foram totalmente
oferecidas à tributação, conforme a seguir sintetizado (valores em reais):

A interessada apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02, com as
seguintes alegações:

a) Quando da elaboração do PER/DCOMP - no08.984.22109.091107.1.3.02-
3624, foram mencionados, na página 3, os seguintes valores de IRRF, que
geraram um crédito valor de R$ 474.563,09 :

b) Atualmente no site da Receita Federal, pode-se apenas confirmar as fontes
pagadoras a partir de 2006, e é o que a contribuinte faz sempre antes da
entrega de qualquer PER/DCOMP, para evitar esse tipo de transtorno.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948261/2011-69

c) Em função do acima exposto, pode-se perceber que a contribuinte utilizou
os créditos informados pelas fontes pagadoras, no valor total de R$
474.563,09, conforme todos os comprovantes anexos, mais o extrato
contábil da conta 12.782 1.01.02.02.25.05.0 - IR A COMPENSAR – 1o
TRIMESTRE DO ANO DE 2004.
d) A contribuinte não entende a razão porque constam apenas créditos no
valor de R$ 173.974,83, conforme mencionado no Despacho Decisório,
uma vez que os comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras em poder
da contribuinte somam R$ 474.563,09.
e) Além disso, toda a contabilidade da contribuinte respalda, não só os
valores do IRRF, mas, também, toda a receita oriunda dessas aplicações
financeiras.
f) Segue em anexo cópia da DIPJ do ano-calendário de 2004, onde estão
refletidos todos os valores de IRRF utilizados no PER/DCOMP.
g) Diante dos fatos, e demonstrada à insubsistência e improcedência do
débito ora apontado, o qual pode ter ocorrido por um lapso da alguma
fonte, requer a contribuinte que seja homologada à compensação do débito
mencionado do Despacho Decisório, porque na ocasião existia crédito
suficiente para tanto e, em função dessa pendência, a contribuinte fica
impossibilitada de obter a Certidão Negativa de Impostos junto à Receita
Federal.

O Acórdão ora Recorrido (16-64.090 - 5a Turma da DRJ/SPO) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO E IRRF.
No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou cobrança
de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação,
sobre rendimentos incluídos na declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948261/2011-69

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “só pode ser considerado o
IRRF relativo aos rendimentos oferecidos à tributação, nos termos do artigo 837 do RIR/99 (...)
Assim sendo, a DERAT/SP, considerando que o IRRF relativo aos códigos 3426 (Aplicações
financeiras de renda fixa - pessoa jurídica) e 6800 (Aplicações financeiras em fundos de
investimento de renda fixa) devem corresponder a 20% do rendimento auferido, nos termos do
artigo 729 do RIR/99 calculou o rendimento equivalente ao IRRF de R$ 474.563,09, obtendo o
montante de R$ 2.372.815,77 (fl. 29 do processo no 16306.720279/2011-16).
Desta feita, analisando a DIPJ relativa ao ano-calendário 2004 (fl. 06 do processo
no 16306.720279/2011-16), a DERAT/SP observou que a contribuinte havia oferecido à
tributação (Ficha 06A), no primeiro trimestre do ano-calendário 2004, apenas o montante de R$
869.767,27, sendo R$ 755.914,44 na linha 21 (“Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto
Day-Trade”) e R$ 113.852,83 na linha 24 (“Outras Receitas Financeiras”). Considerando que
esse rendimento oferecido á tributação corresponde a apenas 36,66% de R$ 2.372.815,77
(rendimento correspondente ao IRRF de R$ 474.563,09), a fiscalização aplicou esse percentual
sobre o IRRF de cada fonte pagadora, obtendo o total de R$ 173.974,83, a título de IRRF
passível de utilização. Assim, negou provimento à manifestação de inconformidade.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
281), alegando em síntese:

a) Para demonstrar a regularidade do procedimento adotado, antes de
esmiuçar a legitimidade da apuração do crédito objeto de sua restituição, a
Recorrente entende necessário trazer esclarecimentos sobre a legislação
atinente (i) ao regime de tributação das aplicações financeiras detidas pela
Recorrente; e, (ii) à utilização de créditos de saldo negativo de IRPJ.
b) Não há dúvidas sobre a regularidade das retenções, que formaram o saldo
negativo do IRPJ, o que foi inclusive atestado pela d. Autoridade Fiscal: "a
DERAT/SP comprovou a existência do IRRF total de R$ 474.563,09,
conforme
DIRFs
constantes
às
fls.
09/28
do
processo
n°
16306.720279/2011-16 (citado expressamente como Documentação
Complementar da análise do crédito, feita através do Sistema de Controle
de Créditos, fl. 10 do presente processo)".
c) O somatória das receitas financeiras de cada período - R$ 1.111.329,47
para o 3° trimestre ano calendário de 2003 e R$ 877.913,20 para o 4°
trimestre do ano calendário de 2003 - estão devidamente refletivas na linha
24, ficha 6A, respectivamente, dos 30 e 4° trimestres da DIPJ de 2004:

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948261/2011-69

d) No cotejo entre o valor do imposto de renda devido no período e o valor
recolhido a título de imposto de renda retido na fonte pelas fontes
pagadoras da Recorrente i) Banco BNP Paribas Brasil S/A, (ii) HSBC
Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, (iii) Magenta Participações S/A, (iv)
Pactual Asset Manegement S/A DTVM, (v) Aché Laboratórios
Farmacêuticos S/A e (vi) Banco Itaú S/A), fica evidente a apuração de
saldo negativo no período referente ao 10 trimestre do ano-calendário de
2004. É o que aponta a Ficha 12A da DIPJ da Recorrente:

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948261/2011-69

e) Diz que a DRJ não verificou que parte do IRRF foi levado à tributação nos
terceiro e quarto trimestres de 2003, e faz uma síntese das suas alegações
nos seguintes termos:

f) Assim, entende que está claro que os rendimentos financeiros vinculados
aos códigos de IRRF 3426 e 6800 foram devidamente informados na DIPJ
de 2004/AC2003 e 2005/AC2004 e corretamente oferecidos à tributação.
E para provar o alegado traz aos autos: (i) fichas dos livros razões do
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948261/2011-69

período; (ii) documentos extra contábeis demonstrando a formação e
apuração dos valores; (iii) DIPJs 2004 e 2005.
g) Com efeito, nem se alegue que não caberia à Recorrente a produção de
prova nessa etapa processual: primeiro porque a comprovação da
submissão à tributação dos rendimentos financeiros somente foi trazida
como causa de não reconhecimento de crédito nesta etapa do processo;
segundo porque, pelo princípio da verdade material, é possível a
apresentação de documentos a qualquer tempo.
h) E isso tudo porque a Autoridade Fiscal tem o dever de investigar a
verdade, não podendo se negar a analisar elementos apresentados pela
Recorrente e devendo esgotar todos os meios de verificação e confirmação
dos créditos tributários, sob pena de se ferir a motivação (não se consegue
identificar a causa do ato administrativo) e a legalidade (não há como se
aplicar a lei se os fatos são incertos), ocasionando a invalidade do ato
administrativo de lançamento.
i) Requereu o provimento desse recurso para reformar a decisão proferida
pela D. Delegacia de Julgamento, para que seja reconhecido o crédito
objeto do Pedido de Restituição formulado sob o n°.
08984.22109.091107.1.3.02-3624 e, por conseguinte, sejam homologadas
as compensações correlatas, com a extinção dos créditos tributários objeto
de compensação, nos termos do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e do artigo
156, inciso II do CTN.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Basicamente a não homologação da compensação se deu em razão de terem
entendido a unidade de origem e a DRJ que o contribuinte não teria oferecido integralmente o
IRRF que gerou o pleiteado saldo negativo à tributação. Em razão disso reconheceu parcialmente
o seu direito creditório na exata proporção dos valores levados à tributação.
Ressalte-se que não existem dúvidas sobre o total de IRRF Códigos 3426 e 6800
efetivamente retidos no montante de R$ 474.563,03, tais valores foram confirmados pela própria
DRJ.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948261/2011-69

O cerne da questão é verificar se tais valores foram integralmente oferecidos à
tributação.
Em sede de Recurso Voluntário, em diálogo com a decisão recorrida, a recorrente
traz amplo lastro probatório (fls. 283 e 449) que, segundo seus argumentos, comprovariam que
parte do IRRF pleiteado teria sido tributado nos terceiro e quarto trimestres de 2003. Por sua vez,
como a unidade de origem e a DRJ apenas analisaram a DIPJ relativa ao ano calendário de 2004
chegaram à equivocada conclusão quanto à falta de tributação.
Sabe-se que no caso de IRRF sobre aplicações financeiras não é incomum haver
certo descompasso entre o reconhecimento da receita e a efetiva retenção.
Em sede de recurso o contribuinte traz aos autos detalhamento da composição e
recebimento das aplicações financeiras, bem como indica as respectivas DIPJs que embasam o
fundamento do oferecimento à tributação.
E não faz isso de forma genérica, pelo contrário, indica de forma pormenorizada
tudo que alega, chegando ao seguinte resumo:

Ocorre que, como ressaltado pela própria Recorrente, a unidade de origem não
teve acesso a tais documentos quando da análise do crédito pleiteado. Os documentos vieram em
sede recursal em diálogo com a decisão recorrida.
Assim é que, diante das razões trazidas em sede de Recurso, bem como do amplo
conjunto probatório apresentado, entendo que o processo deva ser convertido em diligência para
que a unidade de origem possa ter acesso e se manifestar sobre tais documentos e argumentos do
contribuinte.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de converter o presente processo
em diligência para que a unidade de origem:

a) Com base nos documentos apresentados pela Recorrente verifique se o
contribuinte logrou êxito em comprovar ter ofertado à tributação,
respeitando o regime de competência, todo o valor do IRRF de R$
474.563,03;
b) Após, elabore relatório conclusivo e intime o Recorrente do resultado da
diligência para querendo se manifestar, no prazo de 30 dias;
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.761 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948261/2011-69

c) Após, com ou sem manifestação do contribuinte retornem os autos para
julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital